Tribunal: TJSP
Processo: 1013623-37.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Contratos – Seguro habitacional – Recusa de cobertura pela seguradora – Bloqueio do ramo esquerdo do coração é fator de risco, não doença preexistente – Seguradora não exigiu exames médicos nem comprovou má-fé do segurado (súmula 609 do STJ) – Cobertura devida – Condenação reflete pedido – Ausência de ofensa ao princípio da correlação – Dano moral configurado – Reparação reduzida de

Ementa:
Contratos – Seguro habitacional – Recusa de cobertura pela seguradora – Bloqueio do ramo esquerdo do coração é fator de risco, não doença preexistente – Seguradora não exigiu exames médicos nem comprovou má-fé do segurado (súmula 609 do STJ) – Cobertura devida – Condenação reflete pedido – Ausência de ofensa ao princípio da correlação – Dano moral configurado – Reparação reduzida de R$20.000,00 para R$10.000,00, valor fixado em precedentes semelhantes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013623-37.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, são apelados LUIZ CARLOS BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA) (ESPÓLIO) e ZULEIKA VITORIANO DO NASCIMENTO
BARBOSA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra.Taís Tallone Ramalho da Silva", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/2
Voto no 19/38951
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A e outro
Apelado: Luiz Carlos Barbosa (Justiça Gratuita) e outro
Ementa
Contratos
Seguro habitacional
Recusa de
cobertura pela seguradora Bloqueio do ramo esquerdo do
coração é fator de risco, não doença preexistente Seguradora
não exigiu exames médicos nem comprovou má-fé do segurado
(súmula 609 do STJ) Cobertura devida Condenação reflete
pedido Ausência de ofensa ao princípio da correlação Dano
moral configurado Reparação reduzida de R$20.000,00 para
R$10.000,00, valor fixado em precedentes semelhantes

Recurso parcialmente provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
procedente Ação Indenizatória proposta pela segurada Apelada em face da
seguradora Apelante.
A Apelada e seu cônjuge tomaram empréstimo do banco
Apelante para compra de imóvel, o qual alienaram fiduciariamente ao
banco em garantia do financiamento (v. contrato a fls. 70/ss).
Acessoriamente ao empréstimo, a Recorrida e seu marido contrataram
seguro de morte com a seguradora Apelante (cláusula 5, fls. 76). O cônjuge
da Apelada faleceu de enfarto fulminante (fls. 121), mas a seguradora
Apelante negou-se a dar por quitado o percentual de participação
securitária atribuído ao marido da Recorrida, alegando que seu falecimento
decorreu de doença preexistente (“bloqueio do ramo esquerdo”) não
informada por ocasião da contratação. A Apelada propôs esta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/3
buscando o abatimento de sua dívida, bem como ressarcimento das
parcelas do financiamento pagas desde a morte de seu esposo, além de
reparação por dano moral.
O d. Juiz julgou a ação procedente (fls. 865/74), nos termos
seguintes: (1) a perícia descartou doença preexistente; (2) à falta de doença
preexistente, ausente causa de exclusão de cobertura; (3) “Nessas
circunstâncias, só é possível concluir como ilícita a recusa de cobertura
securitária”, na esteira da súmula 609 do e. STJ e da jurisprudência do e.
TJSP; (4) condenou a seguradora na indenização; (5) determinou a
compensação do valor cobrado indevidamente da Apelada com seu débito
com o banco; (6) condenou os Apelantes no pagamento de R$20.000,00
em reparação por dano moral; (7) condenou os Apelantes na sucumbência,
fixando honorários de 10% do valor da ação.
Em suas razões (fls. 893/921), o banco e a seguradora dizem que
(1) o eletrocardiograma de fls. 137 aponta “bloqueio do ramo esquerdo [do
feixe de fibras que conduz impulso elétrico]”, que deveria ser considerado
cardiopatia leve segundo seu assistente técnico, e teria causado a morte do
cônjuge da Apelada, concluindo que, em razão da omissão dessa
informação na declaração de saúde (fls. 587), não tem obrigação de cobrir
o sinistro (CC 766); (2) subsidiariamente, diz que a sentença foi “extra
petita” (CPC 141, 490 e 492), pois condenou no pagamento de
indenização, embora a Apelada tenha pedido abatimento do valor de sua
dívida; (3) nega existência de dano moral; (4) subsidiariamente, requer
redução da reparação de R$20.000,00 para R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/4
Recurso respondido (fls. 931/45).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 20.02.2019, fls.
882, e recurso interposto em 15.03.2019, fls. 893). Preparo pago (fls.
922/3).
Quanto à causa de exclusão de cobertura, sem razão os Apelantes.
Transcrevo abaixo os trechos mais significativos do laudo
pericial:
“O conceito de doença pré-existente se aplica a situações onde já
existam elementos de atividade da doença anterior ao ponto de
interesse, como data para contratação de um seguro ou para
assinatura de um contrato, ou, ainda, para análise de capacitação
para atos de vida civil. Logo, como exemplo, em caso de infarto
agudo do miocárdio, a condição pré-existente é a existência de
doença coronariana conhecida, quer seja por infartos anteriores,
ou por resultados de exames indicativos de infartos anteriores,
como alterações no eletrocardiograma e/ou elevações de
enzimas cardíacas. Estes elementos atestariam histórico prévio
de infarto agudo do miocárdio e, portanto, de doença pré-
existente.
“Por outro lado, utilizando o mesmo exemplo do infarto agudo
do miocárdio, caso tivéssemos um paciente obeso, hipertenso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/5
diabético, sedentário, tabagista, estressado e com antecedentes
familiares de infarto agudo do miocárdio, estaríamos diante de
indivíduo com elevado risco para infarto agudo do miocárdio,
mas não poderíamos apontar que o mesmo possuí doença pré-
existente para infarto agudo do miocárdio.
“Da mesma forma, um indivíduo caucasiano tem risco elevado
para câncer de pele em relação às outras etnias, o que não
implica afirmar que os caucasianos têm doença pré-existente
para câncer de pele.
“No presente caso, observamos, como fato relevante para a
discussão, que o periciando apresentava alterações cardíacas
incipientes e assintomáticas, as quais não haviam justificado
tratamento até o momento do óbito, como atestado pelos
familiares no dia da morte [fls. 129]” (fls. 765/6, destaquei).
“Retornando ao caso em tela, verifica-se que a ocorrência de
bloqueio de ramo esquerdo no caso do periciando, sem
antecedentes cardiovasculares relevantes, o enquadrava em
grupo de risco para doença cardíaca, incluindo ocorrência de
morte súbita. Todavia, a existência do referido bloqueio de
ramo esquerdo não pode ser enquadrada como doença pré-
existente, mas apenas como fator de risco.
“Assim como o bloqueio de ramo esquerdo, o periciando
apresentava
outros
fatores
de
risco
para
doenças
cardiovasculares e, consequentemente, morte súbita, como
obesidade e hipercolesterolemia” (fls. 768, destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/6
Como se depreende do excerto acima, o d. Perito informou muito
claramente que, da mesma forma que um indivíduo caucasiano tem risco
para câncer de pele, o bloqueio do ramo esquerdo colocava o marido da
Apelada em grupo de risco de cardiopatia, mas não caracterizava
propriamente cardiopatia (fls. 764ss).
No mais, deve-se lembrar, como muito bem apontado pelo d. Juiz
“a quo”, que o e. STJ sedimentou entendimento de que a recusa de
cobertura de sinistro por omissão de doença preexistente depende da
comprovação pela seguradora de (1) exigência de exames médicos ou
ainda de (2) má-fé:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado” (súmula 609/STJ).
Quanto
ao
primeiro
requisito,
a
seguradora
Apelante
simplesmente confiou no entendimento do próprio segurado acerca de sua
saúde, deixando de exigir qualquer exame médico, como impõe a
jurisprudência, devendo-se notar que os exames médicos aduzidos pela
Recorrente são datados de 2012, dois anos antes da compra do imóvel e da
contratação do seguro, e só foram consultados após a Apelada pedir a
cobertura do sinistro (cf. fls. 04/05 da inicial).
Além disso, no que tange à má-fé, como informado por
familiares, o “de cujus” não apresentava “comorbidades ou tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/7
medicamentosos” (fls. 129), o que tinha razão de ser, segundo os
esclarecimentos do d. Perito:
“[O] periciando apresentava alterações cardiovasculares leves e
sem repercussão clínica que não justificavam tratamento
específico naquele momento, mas apenas seguimento periódico
e medidas clínicas gerais, como controle dos níveis de
colesterol” (fls. 765, destaquei).
Com base nessa declaração de familiares, respaldada pelas
informações prestadas pelo d. Perito, conclui-se que o cônjuge da Apelante
efetivamente entendia não ter doença alguma e que, portanto, não agiu de
má-fé ao responder sua declaração de saúde.
Quanto à alegação de “extra petita” (fls. 913ss), tampouco têm
razão as Apelantes.
Na inicial, a Apelada deduziu o seguinte pedido:
“sejam as rés condenadas a (i) realizar o abatimento do valor
relativo a participação do 'de cujus' na dívida contraída no
Contrato de Financiamento com 'dies a quo' à data do
falecimento, e o consequente recálculo da dívida total e das
parcelas mensais, em confirmação à tutela antecipada” (fls. 32).
Veja-se agora o trecho pertinente do dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/8
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de [Apelada] contra [Apelantes] para condenar [os
Apelantes]: (i) ao pagamento de indenização de seguro
equivalente a 75% do saldo devedor do contrato na data do
falecimento do segurado (Luiz Carlos Barbosa) em 21/04/2015,
corrigido monetariamente desde essa data e com juros mensais
legais de mora a contar da citação; (ii) ao recálculo da dívida do
Contrato de Compra e Venda com Financiamento Parcial de
Bem objeto desta ação em fase de liquidação de sentença, com
abatimento das parcelas pagas até a data do cálculo, (corrigidos
desde a data dos seus desembolsos), assim como com o valor
devido a título de indenização de seguro (corrigido
monetariamente desde a data do falecimento do segurado em
21/04/2015 e com juros mensais legais de mora a contar da
citação); [...]” (fls. 873).
Diferentemente do que alegam os Apelantes, embora a Apelada
tenha empregado a palavra “abatimento” e o d. Juiz tenha, no item “i”,
utilizado “indenização”, deve-se entender que, no caso sob análise, os
termos equivalem à mesma obrigação, descabendo falar em ofensa ao
princípio da correlação.
Enfim, passo ao dano moral.
De fato, como alegado pelos Apelantes, em regra, o
inadimplemento contratual não gera dano moral (“O dano moral, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10/9
compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há
mero aborrecimento inerente a prejuízo material”, enunciado 159 das
Jornadas de Direito Civil do CJF).
Contudo, o e. STJ consolidou compreensão de que a
inadimplência de seguradora pode ensejar dano moral:
“[E]sta Corte entende que é perfeitamente cabível a fixação de
indenização por dano moral tanto nas hipóteses em que há
recusa injustificada, como também naquelas em que há
excessiva demora da seguradora para efetuar o pagamento
integral da indenização securitária” (AgInt no AREsp
996.396/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.05.2017
pela 3a T.).
No caso sob análise, como bem apontado pelo d. Juiz “a quo”, a
Apelada recém-enviuvara, teve sua renda drasticamente reduzida com o
falecimento surpreendente do cônjuge, foi obrigada a arcar por período
substancial com o valor cheio das parcelas do financiamento de sua
moradia, levando-a a abdicar de sua tranquilidade para propor a presente
ação e buscar seu direito, concluindo-se que a recusa representou ofensa
significativa a sua liberdade e integridade psicofísica, devendo receber
reparação por tanto.
Quanto ao valor da reparação, entendo caber sua diminuição de
R$20.000,00 para R$10.000,00, a fim de harmonizar o caso a outros casos
muito semelhantes julgados por esta e. Corte (cf. Ap. 1000606-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-37.2016.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 19/38951
10
91.2016.8.26.0279, Rel. Des. Salles Vieira, j. em 30.05.2018 pela c. 24a
Câm.; Ap. 1066658-27.2016.8.26.0002, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
em 09.05.2018 pela c. 13a Câm.; Ap. 1095631-23.2015.8.26.0100, Rel.
Des. Achile Alesina, j. em 20.03.2019 pela c. 14a Câm.).
Destarte, voto pelo provimento parcial do Recurso, unicamente
para reduzir o valor da reparação de dano moral para R$10.000,00. A
Apelada continuou merecedora de reparação, razão por que não se deve
entender que seja sucumbente. Os honorários devem ser aumentados para
20% da condenação em razão do desenvolvimento de fase recursal (CPC
85 § 11).
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator